Tribunal: CARF
Processo: 10845.720755/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA COMPENSAÇÃO.
O valor recebido pelas cooperativas de trabalho, por serviços prestados por meio de seus associados, a outra pessoa ainda que não associado, é ato cooperativo e poderá ser objeto de pedido compensação, respeitadas as condições previstas em lei.
Como no presente caso não existe relação direta entre os valores recebidos, que geraram as retenções sofridas, e os valores pagos aos profissionais, que ocasionou as retenções, as compensações não se enquadram na previsão legal do art. 45 da Lei n° 8.541/1992, não havendo previsão legal para a compensação realizada.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 840

1
839
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10845.720755/2009­92
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.436 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Matéria
IRRF
Recorrente
UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2004
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PRESTADOS A
PESSOA JURÍDICA COMPENSAÇÃO.
O valor recebido pelas cooperativas de trabalho, por serviços prestados por
meio de seus associados, a outra pessoa ainda que não associado, é ato
cooperativo e poderá ser objeto de pedido compensação, respeitadas as
condições previstas em lei.
Como no presente caso não existe relação direta entre os valores recebidos,
que geraram as retenções sofridas, e os valores pagos aos profissionais, que
ocasionou as retenções, as compensações não se enquadram na previsão legal
do art. 45 da Lei n° 8.541/1992, não havendo previsão legal para a
compensação realizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)

Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720755/2009-92
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10845.720755/2009­92
Acórdão n.o 1402­004.436
S1­C4T2
Fl. 841

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Murillo
Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader Quintella.

Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10845.720755/2009­92
Acórdão n.o 1402­004.436
S1­C4T2
Fl. 842

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que
reconheceu parcialmente o crédito de IRRF­cooperativas do pedido de restituição apresentado
pela Recorrente.
O crédito indicado no PER/DCOMP para restituição e compensação é
oriundo de IRRF retido por cooperativas no período compreendido de janeiro à julho do ano­
calendário de 2004.
O r. Despacho Decisório (fls. 83/84), decidiu reconhecer parcialmente o
crédito de IRRF e homologar as compensações até o montante reconhecido de R$ 161.383,05,
com base nos seguintes fundamentos.
RELATÓRIO
O processo em epígrafe foi formalizado para tratar as
declarações de compensação abaixo descritas, transmitidas pela
cooperativa de serviços, acima identificada, que pretende quitar
o imposto de renda, retido por ela de seus cooperados, pelo
código 0588, em decorrência de sua responsabilidade tributária,
utilizando, para tanto, créditos oriundos do imposto de renda
retido na fonte por pessoas jurídicas, sob código 3280, que
utilizaram seus serviços em 2004

Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10845.720755/2009­92
Acórdão n.o 1402­004.436
S1­C4T2
Fl. 843

4
De acordo com os valores registrados nas Declarações de
Imposto de Renda Retido na Fonte Dirf, extraídas da base de
dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, tendo a
cooperativa como beneficiária, no ano de 2004, o IRRF, sob o
código 3280, entre janeiro e julho de 2004, alcançou os valores
abaixo, somados por períodos, de acordo com as declarações de
compensação:

Como o IRRF reclamado pela cooperativa está divergente
daquele constante das Dirf's, foi a contribuinte intimada a
demonstrar os valores retidos através dos correspondentes
Informes de Rendimentos, mas não logrou apresentá­los dentro
do prazo da intimação.
FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, deve ser ressalvado que o direito creditório
ora examinado tomou por base tão somente os demonstrativos
extraídos da base de dados eletrônica da Secretaria da Receita
Federal, não tendo sofrido a contribuinte ação fiscal com vistas
a aferir sua regularidade com relação aos tributos e
contribuições federais.
Atinente ao direito reclamado, verifica­se que é procedente, visto
tratar­se de cooperativa de serviços, cuja legislação de imposto
de renda adotou um tratamento diferente, em razão de sua
especificidade jurídica, permitindo, segundo o artigo 652 do
Regulamento de Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n
3.000, abaixo transcrito, que ela, dentro do ano calendário,
possa compensar o imposto de renda dela retido, por conta dos
serviços prestados, com o retido por ela sobre os pagamentos
feitos a seus associados.
Art. 652. ...
Importante mencionar que, de acordo com o artigo 26 da
Instrução Normativa SRF n° 460/2004, as compensações são
efetuadas de acordo com a ordem cronológica da transmissão
das declarações, como se vê abaixo, tendo sido o IRRF, sob
código 3280, somado por períodos de apuração do credito, como
estipulado nas declarações de compensação em comento:
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10845.720755/2009­92
Acórdão n.o 1402­004.436
S1­C4T2
Fl. 844

5

Art. 26 ....
Tendo em vista que se trata de compensação dentro do mesmo
ano calendário, não incidindo, por conseguinte, correção a
qualquer titulo sobre o credito, de forma a compor uma
adequação aos procedimentos eletrônicos de compensação, o
somatório do imposto retido da cooperativa e reconhecido como
passível de compensação, foi segregado pelos períodos abaixo
informados.

O somatório simples do imposto retido, conforme declarado nas
correspondentes Dirf's foi planilhado e juntado aos autos.
Portanto, diante do acima exposto, com fundamento nos artigos
165 e 170 da Lei n° 5.172/66 — Código Tributário Nacional, na
legislação comentada e no artigo 74 da Lei n° 9.430/96,
proponho que as compensações, objeto das declarações em
exame, sejam homologadas até o limite do imposto de renda,
código 3280, retido da cooperativa de trabalho e incidente sobre
a receita decorrente dos serviços prestados por ela, entre janeiro
e julho de 2004, no valor de R$ 161.383,05.
...
DECISÃO
Considerando os fundamentos de fato e de direito expostos
acima, bem como tudo o mais que do processo consta
RESOLVO:
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10845.720755/2009­92
Acórdão n.o 1402­004.436
S1­C4T2
Fl. 845

6
1.
HOMOLOGAR
AS
COMPENSAÇÕES
ate
o
limite
reconhecido do imposto de renda retido na fonte, incidente sobre
serviços prestados pela cooperativa de serviços, entre janeiro e
julho de 2004, no valor de R$ 161.383,05, atendendo, para fins
de suas efetivações a ordem de transmissão das declarações de
compensação.
...
De fls. 489/496 constam planilhas relativas ao IRRF admitido como crédito a
que se reporta a autoridade da DRF em seu Despacho Decisório.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando
preliminarmente a decadência do direito do fisco constituir o crédito e no mérito, alega que
juntou documentos ao processo visando demonstrar a regularidade do crédito, bem como sua
boa­fé.
O v. acórdão recorrido decidiu manter o r. Despacho Decisório em seus
termos, negando provimento a manifestação de inconformidade, registrando a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
IRRF
Ano­calendário: 2004
IRRF. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO.
A pessoa jurídica que efetua pagamentos à sociedade
cooperativa pela prestação de serviços pessoais por parte dos
respectivos cooperados deve efetuar a retenção do imposto de
renda na fonte. Os valores do imposto retido são compensáveis,
por parte da cooperativa, na ocasião da retenção do imposto de
renda incidente na fonte sobre os pagamentos a serem efetuados
às pessoas físicas dos cooperados, ou, se não forem assim
utilizados,
poderão
ser
objeto
de
pedido
de
restituição/declaração de compensação após o encerramento do
referido ano­calendário.
O reconhecimento do crédito condiciona­se à demonstração da
certeza e da liquidez do direito, o que inclui a comprovação do
Imposto de Renda Retido na Fonte, mediante apresentação dos
correspondentes Informes de Rendimentos Pagos, conforme
previsto na legislação de regência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade, sem acostar qualquer documento.

Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10845.720755/2009­92
Acórdão n.o 1402­004.436
S1­C4T2
Fl. 846

7
É o relatório.

Voto

Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10845.720755/2009­92
Acórdão n.o 1402­004.436
S1­C4T2
Fl. 847

8
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais deve ser admitido.

Preliminar:

Em relação a alegação preliminar de decadência do direito fiscal de constituir
o crédito que não foi reconhecido, entendo que não deve ser provida, eis que não se trata de
lançamento de ofício cujo qual caso ultrapassado o prazo previsto em lei ocorreria a
decadência.

Ademais, também não constatei hipótese de homologação tácita pois o r.
Despacho Decisório foi preferido antes de cinco anos do pedido de restituição e compensação.

Desta forma, rejeito a preliminar de decadência requerida pela Recorrente.

Mérito:

A Recorrente é uma Federação de Cooperativa ou Cooperativa de 2o grau
(Federação Intrafederativa das cooperativas Médicas) e apresentou DCOMP requerendo
crédito de IRRF Cooperativas do período entre janeiro à julho do ano­calendário de 2004 (fls.
480/481), nos termos do parágrafo primeiro do artigo 652 do RIR/99.

O r. Despacho Decisório, seguido pelo v. acórdão recorrido, reconheceu
parcialmente o crédito requerido, no montante de R$ 161.383,05, apenas em relação aos
declarantes que recolheram o IRRF em nome do beneficiário nos meses de janeiro à julho do
ano­calendário de 2004, sob código de receita 3280 e que restaram comprovados por meio das
DIRFs, conforme relação constante as fls. 489/496, eis que a Recorrente não possui cooperados
pessoas físicas, e a incidência de que trata o artigo 45 da Lei 8.541/92 e o 652 do RIR/99 recai
sobre os serviços pessoais que forem prestados por cooperados, conforme se transcreve o
dispositivo da lei abaixo colacionado:

Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na
fonte, à alíquota de 1,5%, as importâncias pagas ou creditadas
por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de
profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que
lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição.
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de
trabalho, associações ou assemelhadas com o imposto retido por
ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados.
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de
pedido de restituição, desde que a cooperativa, associação ou
assemelhada comprove, relativamente a cada ano­calendário, a
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10845.720755/2009­92
Acórdão n.o 1402­004.436
S1­C4T2
Fl. 848

9
impossibilidade de sua compensação, na forma e condições
definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda.

Em sede de manifestação de inconformidade e Recurso Voluntário, a
Recorrente não acosta documentos que possam alterar o entendimento do r. Despacho
Decisório.
A Recorrente, apenas afirma que não conseguiu colher os documentos
solicitados pela DRF, porém que mesmo assim, o crédito está de acordo com o ordenamento
jurídico, sendo possível a restituição do crédito de IRRF pleiteado.

Ou seja, restou confirmado nos autos que como a Recorrente é uma
Federação de Cooperativa ou cooperativa de 2o grau (Federação Intrafederativa das
cooperativas Médicas), não se enquadrando nas regras do artigo 652 do RIR/99, só tendo
direito de se beneficiar do IRRF incidente sobre comissão ou taxa de administração, IRRF que
é considerado antecipação do devido no ajuste anual ou trimestral, e, portanto, deve ser
deduzido do apurado no encerramento do período de apuração no termos do § 2° do artigo 651
do RIR/99.

A Recorrente não se enquadra na hipótese que do artigo 652 do RIR/99 em
que a beneficiária das importâncias pagas ou creditadas, para efeito da retenção na fonte de que
trata o dispositivo em comento, é a cooperativa de trabalho singular, cujos associados prestam
serviços pessoais à pessoa jurídica, e a retenção deverá ser feita pela contratante, em nome de
cada cooperativa singular que tenha concorrido com a prestação de serviços no período sob
cobrança.

Esta matéria já foi analisada diversas vezes por este E. Tribunal, o qual
firmou o seguinte entendimento, conforme ementa abaixo colacionada.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF)
Ano­calendário: 2007
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado.
COOPERATIVA. MODALIDADES DE CONTRATOS. IRRF.
Infere­se que as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho médico, na condição de
operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes de
contratos pactuados na modalidade de “custo operacional”
relativas ao ato cooperado, ou seja, a serviços pessoais
prestados pelos associados da cooperativa, ou colocados à sua
disposição, estão sujeitas à retenção de IRRF, código 3280,
prevista no regramento específico do art. 45 da Lei no 8.541, de
1992, com a redação dada pelo art. 64 da Lei no 8.981, de 1995.
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10845.720755/2009­92
Acórdão n.o 1402­004.436
S1­C4T2
Fl. 849

10
Por outro lado, não estão sujeitas à retenção do IRRF as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas às
cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de
planos de assistência à saúde, relativas a contratos pactuados na
modalidade de “pré­pagamento” que estipulem valores fixos de
remuneração, independentemente da utilização dos serviços
pelos usuários da contratante. Assim, esses valores de atinentes
a ato não cooperado não seguem os procedimentos especiais
previstos no art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, com a redação
dada pelo art. 64 da Lei no 8.981, de 1995, de modo que a fonte
pagadora somente pode pedir a restituição, desde que comprove
a devolução da quantia retida ao beneficiário e observe os
demais critérios normativo. (acórdão 1003­001.142, Recurso
Voluntário)

No mesmo sentido, segue mais uma ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF)
Ano­calendário: 2004
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO.
SERVIÇOS
PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA COMPENSAÇÃO.
O valor recebido pelas cooperativas de trabalho, por serviços
prestados por meio de seus associados, a outra pessoa ainda que
não associado, é ato cooperativo e poderá ser objeto de pedido
compensação, respeitadas as condições previstas em lei.
Como no presente caso não existe relação direta entre os valores
recebidos, que geraram as retenções sofridas, e os valores pagos
aos profissionais, que ocasionou as retenções, as compensações
não se enquadram na previsão legal do art. 45 da Lei n°
8.541/1992, não havendo previsão legal para a compensação
realizada. (acórdão 2401­006.473, Recurso Voluntário)

Sendo assim, como a Recorrente não trouxe aos autos provas para alterar o
entendimento do r. Despacho Decisório e o do v. acórdão recorrido e tendo em vista a
jurisprudência firmada por este E. Conselho Administrativo, entendo que deve ser negado
provimento ao Recurso Voluntário.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ela nego provimento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10845.720755/2009­92
Acórdão n.o 1402­004.436
S1­C4T2
Fl. 850

11

Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital